Tribunal: TJES
Processo: 0003041-42.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003041-42.2015.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: MARIA VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso de ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo do Município, a responsabilidade civil assenta-se na teoria do risco administrativo e independe de prova de culpa, sendo suficiente que demonstre o nexo causal entre o ato e o dano.

2. Constatado que o conjunto probatório existente nos autos comprova a prática do ato, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre ambos, e não tendo sido demonstrada excludente de responsabilidade, patente o dever do Município de indenizar o particular pelos danos morais, materiais e estéticos.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES que, em AÇÃO INDENIZATÓRIA, ajuizada por
MARIA VIEIRA DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais e R$5.000,00 pelos danos estéticos.

Em suas razões (fls. 153 e seguintes), o apelante argumenta que não há dever de indenizar, considerando a ausência de ato ilícito praticado pelo Município e, ainda, pela inexistência de prova do nexo de causalidade entre os fatos narrados.

Contrarrazões às fls. 154 e seguintes, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. A ocorrência do acidente estpa devidamente comprovada pelo Boletim de Acidente de Trânsito de fl. 25 e seguintes, que indica que este se deu em Anchieta, durante o dia e em pista molhada, ressaltando que não havia restrição de visibilidade. À fl. 26, o referido documento é claro, inclusive, ao atestar que não houve saída de pista ou derrapagem. As fotos de fl. 33 demonstram o estado do veículo após o evento, com avarias que reforçam o impacto gerador dos danos à apelada.

Da mesma forma, quanto aos danos efetivamente sofridos pela parte autora, o documento de internação hospitalar (fl. 35) comprova que foi submetida à atendimento clínico após o evento.
Nesse sentido, a gravidade dos ferimentos pode ser atestada pelo fato de que a apelada chegou a ser submetida a cirurgia em razão do acidente, conforme se depreende do laudo de fl. 36:

[...] Diagnóstico pré-operatório:
trauma de face

Tipo de Cirurgia:
extenso ferimento em cabeça

Diagnóstico pós-operatório:
trauma de face - ferimentos múltiplos
[...]

Chegou a realizar cirurgia plástica reparadora (fl. 39) e tomografia para verificação da espessura dos cortes sofridos (fl. 41 e 42), o que, todavia, não foi capaz de impedir que a permanecesse com ampla cicatriz, decorrente da amplitude do corte decorrente do acidente, como se extrai das fotos de fl. 46.

Por conseguinte, não há dúvidas da ocorrência do evento, nem dos aludidos danos estéticos, morais e materiais, restando examinar como ponto controverso apenas a responsabilidade do ente público apelante, notadamente quando alega que não praticou ato ilícito e que não teria restado comprovado o nexo de causalidade entre os fatos narrados.

Ora, quanto ao nexo de causalidade, este está evidenciado por toda documentação mencionada, uma vez que é incontroverso que a autora estava em veículo de propriedade do ente público, conduzido por funcionário público, no momento em que sofreu o acidente em exame.

Neste ponto, convém mencionar que a responsabilidade dos entes públicos é de ordem objetiva, de modo que para sua configuração é necessária apenas a ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, sendo desnecessária a prova da culpa. Senão, vejamos o entendimento jurisprudencial:

[...]
Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente de trânsito. Colisão de motocicleta com ambulância. Veículo do município de nossa senhora das dores. Teoria da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da cf/88.
[...] (TJSE; AC 202300836489; Ac. 37333/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Não Identificado; DJSE 29/09/2023)

[...]
O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob a forma da teoria do risco administrativo, nos termos que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa"
. [...] (TJMA; AC 0000621-02.2018.8.10.0102; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Ângela Maria Moraes Salazar; DJNMA 25/08/2023)

Nesse sentido, destaque-se que: “[...]
Em sede de responsabilidade civil do Estado, a regra é a responsabilidade objetiva, bastando que se comprove a ocorrência do dano e sua relação de causalidade com a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica de direito público.
[...]” (TJMG- Apelação Cível 1.0000.23.030889-2/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023).

Portanto, considerando que a responsabilidade civil do Município prescinde da análise de culpa, tenho por afastada a argumentação recursal de que a ausência de excesso de velocidade e o fato de os pneus se encontrarem em bom estado seria suficiente para afastar a obrigação de indenizar.

Como mencionado, a responsabilidade objetiva do ente público torna desnecessária a análise de tais fundamentos, prejudicando a argumentação de que “
o motorista não agiu com negligência
” (fl. 155), justamente por tratar-se de elemento típico da culpa.

Da mesma forma, a tese de que o acidente ocorreu exclusivamente pelo excesso de chuva não possui lastro nas provas constantes no autos, haja vista a inexistência de evidência de que tenha havido a aludida “aquaplanagem”. Imperioso rememorar que o boletim de ocorrência indica apenas e tão somente que a pista estava molhada, sem que seja possível presumir que a van tenha aquaplanado.

Em suma, estando evidenciada a ocorrência do evento danoso, em decorrência de acidente causado por funcionário público a serviço do Município de Anchieta, bem como demonstrados os danos que do evento advieram, não há que se falar em reforma do édito sentencial. Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:

[...] 2.
No caso de ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade do Município, a responsabilidade civil do Poder Público assenta-se na teoria do risco administrativo (responsabilidade objetiva) e independe de prova de culpa (art. 37, §6º da Constituição da República), sendo suficiente que o administrado demonstre o nexo causal entre o ato e o dano
. 3.
Constatado que o conjunto probatório existente nos autos comprova a prática do ato, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre ambos, e não tendo sido demonstrada excludente de responsabilidade, patente o dever do Município de indenizar o particular pelos danos extrapatrimoniais oriundos do acidente de trânsito causado por ônibus de sua propriedade
. 4. O valor fixado a título de danos morais não deve ser minorado quanto se encontrar em conformidade com o caráter dúplice, e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG; APCV 5001638-55.2021.8.13.0342; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes; Julg. 31/08/2023; DJEMG 06/09/2023)

[...] 1.
A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Teoria do Risco Administrativo.
2.
Mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, é de se entender por não estarem presentes nos autos elementos que caracterizem o dano moral.
(TJPB; AC 0806818-55.2019.8.15.0751; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João Batista Barbosa; DJPB 15/09/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o réu apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2023 às 14:57:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48008111102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR